Tribunal: STF
Processo: AO 1292
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA:
CF, art. 102, I, n.
I. - Correção monetária do abono da Lei
10.474/2002 c/c a Resolução 245/2002 do Supremo Tribunal. Questão
específica da magistratura. Competência originária do Supremo
Tribunal configurada. CF, art. 102, I, n.
II. - Agravo não provido.